Tribunal: TJBA
Processo: 8040237-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040237-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MAURICIO ANDRES SANHUEZA ESCOBAR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Cuida-se

de embargos de declaração opostos por
PRODUMAN
ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou

provimento às razões recursais. A embargante sustenta a existência

de omissão quanto a argumentos que, em sua visão, seriam capazes

de modificar o resultado do julgamento, especialmente no tocante à

regularidade da representação processual da parte adversa, à

validade da procuração juntada no processo de origem e à

inaplicabilidade do art. 105, §4º, do CPC ao procedimento de

habilitação de crédito. Requer a integração do julgado,

alegando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e a princípios
constitucionais relacionados ao contraditório, ampla defesa e

devido processo legal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o cabimento dos aclaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da regularidade da representação processual da parte adversa e da suposta nulidade decorrente da procuração juntada nos autos de origem.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a preliminar de irregularidade da representação processual, reconhecendo a validade da procuração constante nos autos de origem e a presença de poderes amplos para atuação em qualquer instância.
4. A decisão também assentou a possibilidade de fundamentação implícita, sobretudo quando a conclusão adotada afasta, de forma lógica, os argumentos contrários apresentados, inexistindo omissão na análise da matéria.
5. Eventual vício na representação processual, ainda que existente, seria sanável, não havendo prejuízo à parte, o que afasta qualquer nulidade processual.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inadequados para a reapreciação de fatos ou provas.
7. Para fins de prequestionamento, o enfrentamento da matéria é suficiente, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a fundamentação sucinta ou a conclusão que afasta implicitamente os argumentos contrários.
2. A alegação de vício na representação processual não autoriza a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, sobretudo quando ausente prejuízo concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n.
8040237-51.2025.805.0000
, em que figura como Embargante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como Embargado
MAURICIO ANDRES SANHUEZA ESCOBAR.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça